Tribunal: TJDFT
Processo: 0750066-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica que deferiu a inclusão do sócio no polo passivo do cumprimento de sentença, ao fundamento de que a estrutura empresarial inviabilizava o adimplemento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante de suposta preclusão; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração com base na Teoria Menor aplicável às relações de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conclui-se que não há irregularidade formal na instauração do incidente, pois a rejeição anterior ocorreu apenas no cumprimento de sentença e determinou a propositura em autos apartados, não configurando preclusão.
4. O incidente pode ser instaurado em qualquer fase processual, conforme art. 134 do CPC, sendo admissível novo pedido se demonstrada modificação do cenário fático.
5. Em relações de consumo, aplica-se a Teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do CDC, bastando a demonstração de obstáculo ao ressarcimento, sem necessidade de comprovar fraude, abuso ou confusão patrimonial.
6. A insolvência da pessoa jurídica é suficiente para permitir o afastamento da autonomia patrimonial e atingir os bens dos responsáveis integrantes do grupo econômico.
7. Presentes os pressupostos legais, mantém-se a decisão que incluiu o sócio no polo passivo do cumprimento de sentença para satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "A desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo admite aplicação da Teoria Menor, exigindo apenas a demonstração de obstáculo ao ressarcimento do consumidor.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, caput e § 5o; CPC, arts. 134, 329, II, 505 e 507; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 279.273/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04/12/2003, DJ 29/03/2004.